Tribunal: STF
Processo: MS 38202
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 91.960/2022-STF.



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual indeferi o ingresso da Associação Paulista do Ministério Público na condição de amicus curiae (documento eletrônico 51).



    Pois bem.



    Consoante a dicção do art. 138 do Código de Processo Civil:



     “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação” (grifei).



     Percebe-se, portanto, que o novo Código de Processo Civil prevê expressamente a irrecorribilidade da decisão sobre a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada. 



    Ademais, a jurisprudência do Supremo é pela irrecorribilidade da decisão de indeferimento do pedido de ingresso como amicus curiae e pela ilegitimidade das entidades postulantes para oposição de embargos de declaração ou interposição de agravo interno (ADI 4.711/RS-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 602.584/DF-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; e ARE 1.306.505/AC-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    Isso posto, não conheço do embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator